Tribunal: TJMT
Processo: 1035118-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035118-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS BELINELLO - CPF: 024.872.191-73 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O INDULTO NATALINO (DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REFORMA DA DECISÃO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – REEDUCANDO QUE NÃO CUMPRIU INTEGRALMENTE A PENA REFERENTE AO DELITO IMPEDITIVO – CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
RECURSO IMPROVIDO
.

O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto aqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5o,
caput
e parágrafo único).

O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito "impeditivo", o não cumprimento da pena dos crimes envolvendo maus-tratos ou grave sofrimento físico, ou moral, obsta a extinção da punibilidade do agente, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto

por
Ademir Pereira dos Santos Belinello
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena no

0006058-80.2018.8.11.0042, e, trâmite pela 1a Vara da Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que negou o seu pedido para o benefício do indulto natalino. (Id. 257536682 – pág. 149)

Nas razões recursais, a defesa pugna pela reforma da decisão objurgada, de modo que reconheça o benefício do indulto previsto no art. 5o, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022, declarando extinta a punibilidade, em relação aos crimes previstos no art. 180,
caput
, do CP (Receptação) e art. 155,
caput
, c/c art. 14, ambos do CP (tentativa de furto), referente a guia de execução
n.

0003123- 82.2005.8.11.0055
e
n.

0008563-42.2010.8.11.0004,
com argumento que os referidos crimes não foram cometidos em concurso com nenhum delito impeditivo.

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou pelo desprovimento do presente recurso de agravo em execução, de modo a ser mantida a decisão do juízo inalterada. (Id. 257536682 – p. 161/168)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 257536682 – p. 169)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça
Dr. Gill Rosa Fechtner
, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 260920677)

Agravo em execução penal. Insurgência defensiva contra decisão judicial que indeferiu pedido de indulto com base nos Decretos no 11.302/2022 e 11.846/2023. Aventado preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos. Improcedência. Crimes impeditivos e não impeditivos. Impossibilidade de concessão de indulto sem cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. Apenado que ainda não cumpriu a pena total dos crimes impeditivos, conforme redação dos artigos 11o e 9o, respectivamente, dos Decretos Presidenciais invocados. Requisito objetivo não preenchido. Indeferimento do benefício que se mostrou acertado.
Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto

Como visto, trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Ademir Pereira dos Santos Belinello
, contra decisão 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Para melhor análise a irresignação recursal, vejamos a decisão ora questionada pelo agravante,
in verbis
:

“Sem delongas, em consonância com o parecer ministerial, indefiro o pedido de seq. 255.1, uma vez que não se encontram satisfeitos os requisitos previstos nos Decretos Presidenciais no. 11.302/2022 e 11.846/2023, tendo em vista que o crime cometido pelo apenado houve concurso de crimes cometidos contra a mulher.” (Movimento n. 265 – Executivo de Pena n. 0006058-80.2018.8.11.0042)

Nas razões, a defesa inconformada com a decisão, interpôs o presente recurso, em busca da concessão do benefício do indulto previsto no art. 5o, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022, declarando extinta a punibilidade das seguintes guias de penas, em relação à guia no 0003123-82.2005.8.11.0055 (205/2010.123199), na qual consta a condenação à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 76 (setenta e seis) dias-multa, por infração ao artigo 155,
caput
, c/c artigo 14, ambos do Código Penal.

O recurso não comporta provimento.

Como cediço, o indulto é instituto jurídico previsto no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, de competência privativa do Presidente da República, veiculado por Decreto, por meio do qual é extinto o efeito executório da condenação imposta a alguém.

Além disso, o indulto se caracteriza como uma renúncia do Estado ao seu direito de punir, sendo uma causa de extinção da punibilidade (artigo 107, inciso II, do Código Penal).

A respeito do tema, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça assim dispõe:

[...] É pacífico neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a análise para a concessão de comutação ou indulto limita-se aos parâmetros previstos no respectivo decreto, que é de competência privativa do Presidente da República. [...] (AgRg no HC n. 567.369/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020.)

[...] A análise do pedido de indulto (total ou parcial) é restrita ao preenchimento dos requisitos elencados pelo Presidente da República, nos termos taxativos do decreto de sua regência. [...] (STJ Resp n. 1.828.409/MS, Relator Ministro ROGÉRIOSCHIETTICRUZ, Sexta Turma, DJe 08.10.2019)

Registra-se, que o artigo 5o do Decreto Presidencial no 11.302/2022 assim disciplina:

“Art. 5o Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superiora cinco anos. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.”

E o artigo 11 do mesmo Decreto, se refere às penas em concreto aplicadas nas infrações que não se enquadram no requisito do ‘caput’ do artigo 5o, e que exigem cumprimento de requisito objetivo, ou de todas as infrações simples que estejam em concurso com os crimes indicados no artigo 7o, senão vejamos:

“Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111daLei no 7.210, de 11 de julho de 1984.
Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o.”

Sendo assim, em caso de crimes impeditivos e não impeditivos, apenas será possível o indulto quanto ao crime não impeditivo após, neste caso, cumprir a integralidade dos crimes impeditivos.

Transcrevo o teor do artigo 7o do Decreto em comento:

“Art. 7o O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III – previstos na:

a) Lei no 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei no 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei no 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei no 13.260, de 16 de março de 2016;

IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-Be art. 218-C do Decreto-Lei no 2.848, de 1940- Código Penal;

V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317e art. 333 do Decreto-Lei no 2.848, de 1940- Código Penal;

VI - tipificados no caput e no § 1o do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4o do referido artigo, no art. 34e no art. 36 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei no 1.001, de 1969- Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990- Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 1o O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.

§ 2o As vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4o.

§ 3o A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6o.”

Ao compulsar os autos, verifica-se que além da condenação pelos crimes dos artigos 180,
caput
, 155,
caput
c/c 14, todos do Código Penal, ostenta outras condenações, merecendo especial frisar as condenações pelos crimes de vias de fato, perseguição, ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência, todos em contexto de violência doméstica,
os quais são impeditivos à concessão do indulto
, bem como,

o sentenciado ainda não cumpriu o total da pena em relação a esses crimes, que são impeditivos, conforme a dicção do artigo 7o, inciso II, do referido decreto.

Desse modo, incabível a concessão do indulto em relação ao crime no contexto de violência doméstica, tendo em vista a vedação prevista no inciso II do art. 7o do Decreto no 11.302 /2022, que impede a concessão do indulto natalino.

Assim, ao exame dos requisitos exigidos, constata-se que o agravante não preenche os requisitos exigidos pela norma em comento.

Nesse sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE NEGOU A CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO N. 11.302/2022 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AOS DELITOS COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SUPERIOR A CINCO ANOS – INVIABILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – CONCURSO COM CRIME IMPEDITIVO – PENA DO DELITO DE ROUBO AINDA NÃO CUMPRIDA INTEGRALMENTE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. O indulto coletivo é uma indulgência concedida por ato discricionário do Presidente da República, ocorrendo verdadeira renúncia do Estado ao direito de punir, cujo cumprimento está condicionado à declaração por decisão judicial. Demonstrado que o apenado cumpre pena por delitos impeditivos, inviável a concessão do indulto, haja vista a vedação contida no art. 11 do decreto n. 11.302/2022. (N.U 1007984- 35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL No. 11.302/2022 –NEGATIVA NA ORIGEM – REPRIMENDAS DOS DELITOS HEDIONDOS QUE SE ENCONTRAM PENDENTES DE CUMPRIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL – DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5o, caput e parágrafo único). O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito "impeditivo", é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos. (N.U 1007230-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o agravo em execução penal interposto por
Ademir Pereira dos Santos Belinello
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025